Tribunal: TCU
Processo: 016.867/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das aquisições realizadas com recursos federais para enfrentamento da pandemia de Covid-19, exceto as efetuadas pelo Ministério da Saúde e entidades a ele vinculadas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento realizado, no período de 20/04/2020 a 31/03/2021, da regularidade das aquisições efetuadas, com recursos federais destinados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, por órgãos e entidades das três esferas de governo, à exceção daquelas realizadas pelo Ministério da Saúde e por entidades a ele vinculadas, cujo exame é objeto do processo TC- Processo 014.575/2020-5 . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e de acordo com os pareceres, com fundamento nos arts. 157 e 187 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar alcançados os objetivos do presente trabalho, com o prosseguimento da apuração das irregularidades nele detectadas nos processos específicos de representação autuados pela unidade técnica responsável; 9.2. orientar a Segecex a avaliar a possibilidade de ampliação do escopo da fiscalização de recursos da União repassados a estados e municípios, considerando os seguintes aspectos: 9.2.1. ampliação do volume de recursos fiscalizados; 9.2.2. conferir maior atenção às remessas de recursos destinadas às regiões Norte e Nordeste, que se mostraram de maior risco na fiscalização ora concluída; 9.2.3. observar a aplicação de recursos não apenas nos contratos de aquisições logísticas; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão ao Ministério da Economia, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados e à Comissão Parlamentar Mista da Covid-19, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.